Tribunal: STF
Processo: RE 1262068
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – COBRANÇA DESTACADA – INCLUSÃO – BASE DE CÁLCULO – PIS/COFINS. REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. Não possui repercussão geral o tema relativo à inclusão, ou não, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, do ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em regime de substituição tributária progressiva. Precedente: recurso extraordinário nº 1.258.842/RS, relator ministro Presidente, julgado sob o ângulo da repercussão geral, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 15 de setembro de 2020. Ressalva de entendimento pessoal.